Tribunal: TJMT
Processo: 1023614-08.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023614-08.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direitos / Deveres do Condômino]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CONDOMÍNIO FLORAIS DO VALLE - CNPJ: 19.630.583/0001-62 (APELANTE), ELTON JAMES GARCIA SILVA - CPF: 918.127.041-00 (ADVOGADO), RODRIGO SAVIO PACHECO COSTA - CPF: 603.824.651-72 (APELADO), RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA - CPF: 947.485.941-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S
):
CONDOMÍNIO FLORAIS DO VALLE

APELADO(S):
RODRIGO SAVIO PACHECO COSTA

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. VERBA HONORÁRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO EQUITATIVA. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. RECURSO
CONHECIDO E

PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a ação cautelar por perda superveniente do objeto, condenando o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 1.000,00), resultando em honorários no montante de R$ 100,00.

II. Questão em discussão

2. As questões suscitadas consistem em:

(i) verificar se é cabível a condenação em honorários sucumbenciais diante da extinção do feito sem julgamento do mérito por perda de objeto;

(
ii
) analisar a possibilidade de fixação equitativa da verba honorária em razão do valor irrisório da causa.

III. Razões de decidir

3. O princípio da causalidade rege a distribuição da sucumbência nas hipóteses de extinção sem julgamento do mérito (art. 85, §10, CPC), cabendo a condenação à parte que deu causa à propositura da demanda.

4.
Ainda que a perda de objeto decorra de deliberação posterior da assembleia condominial, a existência de conflito concreto no momento do ajuizamento justifica a provocação do Judiciário e não afasta a responsabilidade do requerido.

5.
Sendo o valor da causa de apenas R$ 1.000,00, o arbitramento de honorários em 10% resultaria em quantia manifestamente irrisória (R$ 100,00), incompatível com o trabalho desempenhado, impondo-se a aplicação do art. 85, §8o, do CPC, que autoriza a fixação equitativa.

6.
Considerando os critérios do §2o do art. 85 do CPC — grau de zelo, natureza e importância da causa, tempo exigido —, mostra-se razoável a fixação dos honorários em R$ 1.000,00.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
conhecido e
parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Na hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto, aplica-se o princípio da causalidade para definição da responsabilidade pelo pagamento dos honorários de sucumbência.

2. Quando o valor da causa for irrisório, é admissível o arbitramento equitativo da verba honorária, em observância aos critérios do art. 85, §§2o e 8o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 8o, 8o-A e 10; art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
Ap

Cív
0026930-14.2017.8.11.0055, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 05.12.2023;

TJMT,
Ap

Cív
1040395-81.2018.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 10.03.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença (ID.
318563397)
proferida pelo juízo da
11a Vara Cível Comarca da Capital, que nos autos da Ação Cautelar em Caráter Antecedente no 1023614-08.2023.8.11.0041, movid
o
por
RODRIGO SAVIO PACHECO COSTA
contra o
CONDOMÍNIO FLORAIS DO VALLE,
julgou
extinto o feito sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“Com estes fundamentos,

demonstrada a perda do objeto,
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código do Processo Civil.

Condeno
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais (ID.
318563854)
a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da Condenação ao Pagamento de Honorários Advocatícios;

2. Da Fixação Equitativa dos Honorários de Sucumbência.

A parte apelada apresentou contrarrazões no ID 318563860, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Recurso tempestivo e preparo recursal pago (ID.
319881874)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S
):
CONDOMÍNIO FLORAIS DO VALLE

APELADO(S):
RODRIGO SAVIO PACHECO COSTA

VOTO

Egrégia Câmara

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo
da
11a Vara Cível Comarca da Capital, que nos autos da Ação Cautelar em Caráter Antecedente no 1023614-08.2023.8.11.0041, movido por
RODRIGO SAVIO PACHECO COSTA
contra o
CONDOMÍNIO FLORAIS DO VALLE,
julgou
extinto o feito sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“Com estes fundamentos,

demonstrada a perda do objeto,
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código do Processo Civil.

Condeno
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.”

1.
Passo à análise meritória das teses suscitadas pelo Apelante
.

1.
1.
Da Condenação ao Pagamento de Honorários Advocatícios.

A parte apelante sustenta que não deveria ter sido condenada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, sob o argumento de que a perda superveniente do objeto decorreu de fato imputável à parte recorrida, porquanto esta não teria dado causa à propositura da demanda.

Entretanto, no que tange à responsabilidade pelo pagamento da verba honorária, não assiste razão ao recorrente.

Com efeito, o artigo 85, §10, do Código de Processo Civil dispõe que, “nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”. A aplicação do princípio da causalidade, nessa hipótese, exige a análise da conduta das partes, a fim de se verificar qual delas deu ensejo à necessidade de provocação da atividade jurisdicional.

No caso em exame, o ajuizamento da ação cautelar decorreu de controvérsia existente entre condôminos acerca da limitação do horário de funcionamento dos quiosques, circunstância concreta que demandou a intervenção do Poder Judiciário.

Ainda que, posteriormente, tenha sido deliberada em assembleia condominial a alteração do horário de funcionamento, fato que culminou na perda superveniente do objeto da demanda, não se pode imputar exclusivamente ao autor o dever de antecipar-se ao desfecho administrativo e, por conseguinte, evitar a propositura da ação. À época do ajuizamento, subsistia o conflito e a incerteza quanto à eficácia da deliberação condominial, o que justifica a busca pela tutela jurisdicional.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – QUERELA NULLITATIS INSANABILIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – MANIFESTAÇÃO DE SUPERVENIENTE DESINTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO MÉRITO DA CAUSA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS IMPOSTOS À PARTE AUTORA QUE DEU CAUSA À INSTAURAÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Havendo a extinção do feito sem resolução do mérito, a distribuição dos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, deve ocorrer sob o prisma do princípio da causalidade, ou seja, a partir da premissa de que aquele que deu causa à instauração do processo deverá arcar com as despesas daí decorrentes.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0026930-14.2017 .8.11.0055, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 05/12/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2023) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. PLEITO DE REMOÇÃO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. POSTERIOR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DO
PEDIDO .
PERDA DO OBJETO JUDICIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
CABIMENTO .
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Versa-se sobre inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que não considerou aplicável o princípio da causalidade ao feito e não condenou a parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a despeito da extinção do processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual.
2 .
O STJ, em inúmeras oportunidades, já se manifestou no sentido de que, em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios.
3. A jurisprudência do STJ é assente na orientação de que, sendo o processo julgado extinto sem resolução do mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação tivesse, de fato, sido julgado.
4 .
Na hipótese dos autos, depara-se com decisum da instância a quo que deu provimento ao recurso de apelação, para decotar da sentença a condenação do ora recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, afastando o princípio da causalidade por entender que não havia, na espécie, sucumbência, tendo em vista a extinção do feito sem resolução do mérito. 5. Recurso Especial a que se dá provimento.

(STJ - REsp: 1678132 MG 2017/0139641-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2017) (grifo nosso)

No caso concreto, a propositura da ação decorreu de controvérsia real, cuja solução administrativa superveniente não afasta o fato de que a iniciativa processual foi provocada por ambas as partes.

Assim, mostra-se acertada a conclusão do juízo de origem ao atribuir a responsabilidade ao requerido, cuja atuação na condução interna do condomínio contribuiu para o surgimento do litígio.

1.
2. Da Fixação Equitativa dos Honorários de Sucumbência.

Por outro lado, assiste razão ao apelante quanto à forma de arbitramento da verba honorária. O valor da causa foi fixado em apenas R$ 1.000,00 (mil reais), e, por conseguinte, a fixação dos honorários no percentual de 10% implica remuneração de apenas R$ 100,00 (cem reais), montante manifestamente irrisório e incompatível com o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte.

O §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil autoriza expressamente que, nas hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, os honorários sejam fixados por apreciação equitativa, observando-se os critérios previstos nos incisos do §2o do mesmo dispositivo legal.

Nesse sentido:

EMENTA RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE FORMA EQUITATIVA – PLEITO PROCEDENTE – VERBA FIXADA EM VALOR IRRISÓRIO – AGRAVO DESPROVIDO.
“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o” (art. 85, § 8o, do CPC).

[ ...
]” (TJMT, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019,
Publicado
no DJE 07/02/2019)

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1040395-81.2018.8.11 .0041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 10/03/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2020)

(grifo nosso)

Diante desse contexto, impõe-se a fixação equitativa dos honorários advocatícios, considerando-se o grau de zelo do profissional, o trabalho desenvolvido em primeira instância e nesta fase recursal, bem como a natureza da causa e o tempo exigido para sua tramitação.

Assim, revela-se adequado arbitrar os honorários sucumbenciais em quantia certa de R$ 1.000,00 (mil reais), em atenção aos parâmetros estabelecidos nos §§2o, 8o e 8o-A do artigo 85 do Código de Processo Civil, substituindo-se o percentual inicialmente fixado.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para manter a condenação do apelante ao pagamento dos honorários de sucumbência, em observância ao princípio da causalidade, mas reformar a sentença quanto à forma de fixação da verba, a fim de arbitrá-la por apreciação equitativa, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025